Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ATOS EXECUTIVOS SUBSEQUENTES. DESCONSTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação da executada, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita, mantendo a validade dos atos executivos, afastando a prescrição e rejeitando a alegação de excesso de execução.
2. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID81330926, referente à apelação cível n. 0702165-60.2017.8.07.0018 (Acórdão n. 1853690), conhecida e provida para cassar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, bem como ao agravo de instrumento n. 0704080-23.2025.8.07.0000 (Acórdão n. 2001171), conhecido e provido “para declarar a nulidade da intimação da parte executada acerca da decisão que recebeu o cumprimento de sentença, porque realizada por meio de advogados que não mais representavam os seus interesses, determinando-se, por consequência, a devolução do prazo para pagamento voluntário do débito pela devedora”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a nulidade da intimação da executada para pagamento voluntário, reconhecida em agravo de instrumento anterior, implica invalidade dos atos executivos subsequentes, inclusive penhoras; (ii) se está configurada a prescrição da pretensão executiva, originária ou intercorrente; e (iii) se há excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhecida a nulidade da intimação para pagamento voluntário, por ausência de representação válida, por meio do Acórdão n. 2001171, transitado em julgado, impõe-se a desconstituição dos atos executivos subsequentes, por violação ao procedimento previsto no art. 523 do CPC e ao devido processo legal, nos termos do art. 281 do CPC.
5. A controvérsia acerca da prescrição, tanto originária quanto intercorrente, já foi definitivamente apreciada em julgamento anterior (Acórdão n. 1853690), com trânsito em julgado, impedindo sua rediscussão, à luz do art. 502 do CPC, inexistindo fato novo apto a afastar a coisa julgada.
6. Nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, compete ao executado, ao suscitar excesso de execução, indicar de forma imediata e precisa o valor que entende devido, instruindo a impugnação com memória de cálculo detalhada. A inobservância desse ônus processual enseja a rejeição da impugnação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.